Tribunal: STF
Processo: HC 200803
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.035.285/ES, RHC 107.006/ES e RHC 106.972) assim ementados (eDOC 8, 10 e 13):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR RAIMUNDO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INFORMAÇÃO JÁ CONSIGNADA NO LAUDO PERICIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ILICITUDE DA PROVA. BANCO CENTRAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA ESFERA PENAL. NULIDADE AFASTADA. ATIPICIDADE DO PECULATO-FURTO. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
    1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o reconhecimento de repercussão geral não enseja o sobrestamento de recurso especial em trâmite perante o STJ, tendo em vista que não há decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 (AgInt no AREsp 1092804/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).
    2. Aclaratórios opostos com nítido caráter infringente, sem pretensão de sanar vícios no julgado, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, devem ser recebidos como agravo regimental.
    3. É incabível o exame relativo ao redimensionamento da pena, suscitado apenas na via regimental, pois configurada indevida inovação recursal.
    4. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    5. Não há falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de esclarecimento de qual base técnica e científica adotada pela perícia, na medida em que tal informação já consta no laudo técnico.
    6. Constatada a existência de provas suficientes para a condenação pelo tipo do art. 1º, V, da Lei 9.6313/98, a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido, para fins de absolvição exige o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
    7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).
    8. O art. 2º, § 1º, da LC 105/2001 autoriza que o Banco Central obtenha acesso aos documentos e às informações relacionados à instituição financeira, devendo resguardar o sigilo durante o exercício das atribuições, que poderão ser utilizados no exercício da atividade fiscalizatória das instituições financeiras.
    9. Mostra-se válido o encaminhamento ao Ministério Público de dados obtidos diretamente pelo Banco Central sem decisão judicial, para fins de aproveitamento no processo penal por crimes contra a ordem tributária, por se tratar apenas de transferência de sigilo entre órgãos com o mesmo dever de preservação. 
    10. Irrelevante a natureza bem móvel apropriado, se público ou particular, e a posse do bem pelo funcionário público, quando se valer das facilidades que o cargo lhe proporciona para a configuração do delito de peculato-furto, sendo certo que a revisão do julgado, para fins de afastamento da tipicidade da conduta, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
    11. Nos termos do art. 385 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir sentença condenatória, com base no princípio do livre convencimento motivado.
    12. No tocante à redução da pena pecuniária, incide o óbice da Súmula 284/STF, porquanto ausente a indicação do dispositivo infraconstitucional violado.
    13. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade em razão da relevância do cargo público de Chefe de Gabinete do Governador – não se confundindo com a elementar funcionário público do tipo penal –, bem como por se tratar de advogado, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade de sua conduta.
    14. Cabível a exasperação da pena-base pelo exercício do cargo de Presidente de Assembleia Legislativa, à época dos fatos, por extrapolar as elementares do tipo penal.
    15. A matéria não abordada no recurso especial constitui indevida inovação recursal, atingida pela preclusão consumativa.
    16. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de peculato-furto.
    17. Embargos de declaração de RAIMUNDO conhecidos como agravo regimental e agravos regimentais improvidos e indeferido o pedido de tutela provisória de fls. 6.717/6.724.
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    2. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão embargado quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
    3. Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.
    4. Agravo regimental improvido. 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO-FURTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUPERADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que a interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Precedentes.
    2. Dosimetria apreciada e redimensionada em sede recursal não sendo a via estreita do habeas corpus instrumento de reanálise de teses impostas a qualquer tempo.
    3. Agravo regimental improvido.
    Narra o impetrante que: a) os pacientes foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos arts. 312, §§ 1º e 2º e 288, ambos do CP, bem como no art. 1° da Lei 9.613/98, c/c os arts. 71 e 29 do CP; b) absolvidos pelos crimes de quadrilha e lavagem de dinheiro, foram condenados pelos crimes de peculato às penas de 7 (sete) anos de reclusão (José Carlos Gratz) e 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (Rodrigo Fermo Vidigal Stefenoni), ambos em regime semiaberto; c) em sede recurso especial, a pena de José Carlos foi redimensionada para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; d) houve erro judicial grave na dosimetria da pena, uma vez que a circunstância do crime foi considerada desfavorável ao sopesar condutas alheias ao delito em questão, relacionadas à lavagem de capitais, da qual os pacientes foram absolvidos; e) o paciente José Carlos “em linhas transversas admitiu os fatos, admitiu também que o PACIENTE-RÉU mantinha relações com os demais RÉUS envolvidos” e seu depoimento foi utilizado para fundamentar sua condenação, contudo, tal confissão não foi sopesada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.
    À vista do exposto, busca: a) seja reconhecida a fundamentação inidônea para exasperar a circunstância judicial mencionada, com a consequente redução da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, reajustando-se o regime inicial para o cumprimento da pena; b) seja aplicada a atenuante da confissão com relação ao paciente José Carlos, reduzindo-se a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. 
    Alternativamente, requer se obrigue “O TRF2 e STJ A CONHECER E PROCESSAR WRIT la impetrados, sob pena dod PACIENTE FICAREM NUM LIMBO processual, com o objetivo de se evitar eventuais alegações de supressão de instâncias pelos tribunais superiores, e uma vez sabendo que tal matéria não foi DEVOLVIDA AO STJ e AO TRF2.”
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De início, verifico que as alegações versadas na inicial não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 194.688 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.02.2021)
    “Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.” (HC 191.940 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).”(HC 191.440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.01.2021)
    Por outro lado, quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício, pontuo que, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, tal providência deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Nesse sentido, importa destacar o bem-lançado parecer do Ministério Público Federal, que passo a transcrever (eDOC 33, p. 6-9):
    “9. Os pacientes José Carlos Gratz e Rodrigo Fermo Vidigal Stefenoni foram condenados pelo crime de peculato-furto, respectivamente, a 7 anos e a 4 anos e 6 meses de reclusão, no Processo nº 0004975-61.2007.4.02.5001 (2007.50.01.004975-9) da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, porque, “como funcionários públicos (… Presidente da Assembleia Legislativa, … e Chefe de Gabinete do Governador), cooperaram dolosamente para a concretização de doação ambiental como contrapartida de transferência de créditos acumulados de ICMS, concorrendo assim para que essa quantia viesse a ser subtraída em proveito próprio e/ou alheio, razão pela qual suas condutas configura fato típico, antijurídico e culpável, havendo subsunção das mesmas ao tipo penal previsto no art. 312, § 1º, do Código Penal” (fls. 160). A condenação foi mantida em sede de apelação (fls. 182/262), que foi provida em parte em relação ao paciente JOSÉ CARLOS GRATZ, apenas para conceder-lhe a aplicação do regime inicial semiaberto.
    10. Nos autos do ARESp Nº 1.035.285 – ES, pelo que se extrai do referido acórdão, as razões do recurso especial restringiram-se, em termos de dosimetria, a impugnar “a valoração negativa da culpabilidade” (para o paciente RICARDO FERMO VIDIGAL), e, de modo genérico, “a falta de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e a desproporcionalidade no quantum aplicado” (para o paciente JOSÉ CARLOS GRATZ) – fl. 281. O paciente JOSÉ CARLOS GRATZ obteve provimento parcial do apelo, com o afastamento do vetor negativo da conduta social e redução de sua pena para 5 anos e 6 meses de reclusão (fls. 283)
    11. Apenas em agravo regimental no ARESp Nº 1.035.285 – ES e em posteriores pedidos de habeas corpus, a defesa inaugurou as discussões ora reiteradas, quanto à negativação das consequências do delito na fixação da pena base, e ao não reconhecimento da atenuante da confissão, que, como visto, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão do óbices da preclusão e da supressão de instância.
    12. Eis a versão dos fatos e os fundamentos adotados pela sentença condenatória, ao abordar as questões objeto de impugnação no presente writ, quanto à dosimetria da pena dos pacientes:
    “(…) Em seu interrogatório, JOSÉ CARLOS GRATZ foi enfático na tese negativa de autoria, apoiando sua defesa principalmente em sua política contrária às permissões da Lei Kandir. Todavia, considero esse argumento insuficiente para afastar os elementos desfavoráveis ao acusado, pelo simples fato de que um posicionamento contrário a respeito do tema (no caso, transferências de créditos de ICMS) não impede que o réu, em função de um interesse político específico e oportuno, venha a se beneficiar desse tipo de operação ou facilitar sua concretização em virtude dos benefícios que ela pode lhe trazer.
    (…) Os interrogatórios judiciais de, JOSÉ CARLOS GRATZ (fls. 972/975 e 2469) podem ser resumidos em uma grande negativa dos fatos denunciados, permeada de algumas colocações políticas do réu.
    (…) A prova documental e oral reunida demonstra à fartura que boa parte dos ilícitos retratados na denúncia realmente ocorreram e que não se cuida de mera perseguição política. Além disso, seria ingênuo acreditar na versão de que, em meio a um contexto de escândalos políticos envolvendo o chefe do Poder Executivo Estadual, o Presidente da Assembleia Legislativa suscitasse uma aliança, repentina e desinteressada com o Governador, sem que antes tivesse existido qualquer vínculo político entre os mesmos.
    (…) há indicativos nos autos de que JOSÉ CARLOS GRATZ seria o destinatário de R$500.000,00 dos recursos desviados da conta da Fundação Augusto Ruschi.
    (…) Consequências do crime: além da própria subtração pecuniária, o crime, teve reflexos negativos graves na situação financeira da COOPETFES, instituição-financeira em que RAIMUNDO BENEDITO manteve a contas corrente para movimentação dos valores tratados nessa ação penal, e que sofreu liquidação extrajudicial, causando prejuízos imensos aos demais correntistas; conforme atestado por - testemunhas (...). Circunstância desfavorável.
    (…) SEGUNDA FASE: Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes em concreto” - grifo do MPF (fls. 127/128; 131 e 166).
    “(…) tudo indica que RODRIGO FERMO realmente atuou, institucionalmente, 'como' Chefe de Gabinete do Governador, e, ciente da providencial utilidade que a doação ambiental exigida como contrapartida da transação de ICMS poderia oferecer ao grupo político dominante, dispôs-se a colaborar com o núcleo envolvido, desde as tratativas preliminares até a efetivação da doação com fins ambientais.
    (…) Consequências do crime: além da própria subtração pecuniária, o crime, teve reflexos negativos graves na situação financeira da COOPETFES, instituição-financeira em que RAIMUNDO BENEDITO manteve a contas corrente para movimentação dos valores tratados nessa ação penal, e que sofreu liquidação extrajudicial, causando prejuízos imensos aos demais correntistas; conforme atestado por - testemunhas (...). Circunstância desfavorável”- grifo do MPF (fls. 135 e 170).
    13. Como visto, o Juízo de primeiro grau considerou desfavorável, de modo fundamentado, as consequências do delito, que extrapolaram os padrões de seu cometimento, diante da extensão dos danos causados a terceiros, além de estar evidenciada a correspondência entre referidos danos e as condutas dos pacientes (“...Restou demonstrado que o valor depositado na conta da Fundação Augusto Ruschi na COOPTEFES (R$ 5.000.000,00) era oriundo do montante que seria destinado para fins ambientais, integrante do total de créditos de ICMS compensados entre a SAMARCO e a ESCELSA, compensação esta autorizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo” - trecho do acórdão da apelação – fls. 257).”
    De outra parte, depreende-se dos autos que o TRF da 2ª Região, ao analisar a dosimetria das penas dos ora pacientes, deixou consignado que o crime de peculato-furto estaria relacionado com o problema de liquidez da Cooperativa, conforme se extrai dos seguintes excertos (eDOC 6, p. 62-65, grifei):
    “Quanto aos motivos do crime, a mesma valoração desfavorável subsiste em relação ao JOSÉ CARLOS GRATZ, tendo em vista que o peculato-furto destinou-se ao favorecimento de políticos envolvidos na campanha eleitoral de 2000, o que enseja uma maior reprovação. Por fim, quanto às consequências do crime, também as mesmas foram corretamente consideradas desfavoráveis, tendo em vista a grave situação financeira em que foi colocada a COOPTEFES, em razão dos fatos analisados nos presentes autos.”
    […]
    Passando à dosimetria aplicada ao réu RODRIGO FERMO pelo crime do art. 312, §1°, do CP, […] 
    Também quanto às consequências do crime, relativamente ao agravamento da situação financeira da COOPETFES, como já visto, restou demonstrado que o peculato-furto colaborou de fato para o problema de liquidez da Cooperativa, o que foi objeto de exame pelo Banco Central do Brasil, como já mencionado, pelo que deve ser mantida esta circunstância judicial como desfavorável.”
    No que diz respeito ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 33, p. 9):
    “14. Por fim, é igualmente improcedente o argumento de que a atenuante da confissão deve ser aplicada pelo mero fato de que “o depoimento do paciente JOSÉ CARLOS GRATZ foi utilizado pelo Juízo de Piso para o embasamento do decreto condenatório” (fl. 35).
    15. Ao contrário do que afirma o impetrante, a sentença condenatória afirmou expressamente que “JOSÉ CARLOS GRATZ foi enfático na tese negativa de autoria”, e que “os interrogatórios judiciais de JOSÉ CARLOS GRATZ (...) podem ser resumidos em uma grande negativa dos fatos denunciados” (fls. 127/128), o que configura justificativa idônea para o afastamento da atenuante (por inexistência de confissão quanto à prática dos delitos e diante condenação fundamentada em outros elementos de prova).”
    Destarte, como não se trata de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente